Tribunal: TJBA
Processo: 0509328-78.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0509328-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUAN MACIEL SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
ERLANDERSON LUIS LOPES BONFIM

ACORDÃO

DIREITO PENAL.
APELAÇÃO RECEBIDA COMO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
E EXTINÇÃO DA PU
N
IBILIDADE
OPERADAS NO PRIMEIRO GRAU
.
SENTENÇA
REFORMADA.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À MOLDURA

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI 11.343/06
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA COM FIXAÇÃO DE PENA.

I. Caso em exame

Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, ao final da instrução processual, desclassificou a conduta imputada ao Recorrido do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da mesma lei) e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. A insurgência ministerial visa à condenação do recorrido, argumentando que a quantidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento e a apreensão de balança de precisão formam conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a autoria delitiva do tráfico.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em definir se as provas constantes dos autos, especialmente as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas, a forma do acondicionamento, a presença de apetrechos (balança de precisão e embalagens com iniciais) e os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para afastar a tese de consumo pessoal e sustentar o juízo condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

O recurso, interposto originalmente como Apelação, foi recebido, com acerto, como Recurso em Sentido Estrito pelo juízo de origem, com amparo no princípio da fungibilidade, por se tratar de insurgência contra decisão que declarou extinta a punibilidade, em consonância com o art. 581, VIII, do Código de Processo Penal.

A autoria e a materialidade delitivas do crime de tráfico restaram
incontroversas
. O laudo pericial definitivo atestou a apreensão de
234,79g (duzentos e trinta e quatro gramas e setenta e nove centigramas) de maconha, além de 1,45g (um grama e quarenta e cinco centigramas) de haxixe.

As circunstâncias da apreensão são incompatíveis com a tese de mero consumo próprio. O entorpecente estava acondicionado em sacos plásticos menores, contidos em três sacos de papel com as inscrições das letras "I", "P" e "M", evidenciando a destinação a terceiros específicos. Além disso, foram apreendidas uma balança de precisão e embalagens plásticas, instrumentos tipicamente utilizado para o fracionamento e comercialização de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal, confirmam a dinâmica da abordagem e a localização de todo o material ilícito na posse do Recorrido. Conforme jurisprudência consolidada, a palavra dos agentes de segurança pública, quando coerente e corroborada por outros elementos físicos objetivos (droga fracionada, marcações e balança), é plenamente apta a fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e condenar o recorrido à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, como incurso no artigo 33,
caput
, c/c artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de quantidade relevante de drogas, associada à localização de balança de precisão e entorpecentes fracionados em embalagens com identificação de destinatários, afasta a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. 2. O depoimento de policiais militares possui presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando em consonância com as provas materiais apreendidas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, artigos 28, 33,
caput
e §4º; Código de Processo Penal, artigos 581, VIII, e 579 (fungibilidade).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 100.296, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; TJ-MG, APR 10035190078663001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n. 0509328-78.2020.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorrido,
LUAN MACIEL SANTOS ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR